Tribunal: TJES
Processo: 5009726-45.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009726-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDER XAVIER PRATA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – FALTA DE INTIMAÇÃO – VICIO INSANÁVEL – NÃO CARACTERIZADO – TEMA 941 DO STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 5 – REFORMA POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ALICERÇADO PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENAIS – AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Preliminar:

Supre-se

eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva do condenado, em audiência de justificação, realizada na presença do ministério público, e defensor (Tema 941 do STF).

2.
A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição (súmula vinculante Nº 5).

3.
Não há o que se falar em insuficiência de provas na caracterização de falta grave, quando as evidências probantes, presentes no processo, corroboradas pelos depoimentos dos agentes penais estão concatenadas e firmes. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4
.

Agravo de Execução improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009726-45.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009726-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDER XAVIER PRATA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa aduz a nulidade do PAD pela falta de intimação do advogado do agravante, alegando assim cerceamento de defesa, violando, deste modo, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto a preliminar mencionada, vislumbro que a tese defensiva não merece prosperar, primeiramente porque o agravante fora assistido pela defensoria pública, quando da apuração do PAD em comento, logo, não há que se falar em efetivo prejuízo capaz de caracterizar uma nulidade processual, além de ter respeitado o rito do art. 118, § 2º da LEP.

Num segundo ponto, reforçando o argumento supra, vislumbra-se que a tese do Tema 941 de repercussão geral do STF, afirma que os vícios do PAD serão supridos, quando na audiência de justificação tiver a oitiva do condenado, na presença do MP e do defensor. Vejamos:

“
[...] A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público
, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. [...]”

Deste modo, a preliminar suscitada pelo agravante deve ser afastada, visto que na audiência de justificação, o reeducando fora assistido por seu patrono, oportunidade em que apresentou defesa oralmente, apresentando justificativas e fundamentos de direito. Sanando assim a suposta nulidade apresentada.

Por último, registra-se que o STF em 2008 editou a Súmula VinculanteNº5, que atesta a não ofensa da constituição no caso de falta de defesa técnica no PAD. Veja-se:

“[...] A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. [...]”

Diante dos argumentos em epígrafe, rejeito a preliminar suscita.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto por
EDER XAVIER PRATA,
em face da r. decisão, que reconheceu a prática de falta grave em desfavor do reeducando, fixando a data dos fatos, como novo marco do lapso temporal para a concessão de benefícios futuros.

A combativa defesa pugna pela absolvição do agravante, alegando insuficiência de provas para caracterizar a falta grave.

Pois bem.

Fora imputado ao agravante a falta grave prevista no art. 50, VI c/c art. 39, II, ambos da LEP.

Em detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Registra-se que no dia 14/02/2022, durante a atividade laboral na sala de oficina 01, Eder Xavier Prata teria, supostamente, agredido fisicamente o reeducando Laudelino José Cordeiro.

Após detida análise dos autos, salienta-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada, conforme o laudo de lesões corporais de Laudelino José Cordeiro, no qual, em exame macroscópico, observou-se: (i) ferida corto-contusa suturada em mucosa do lábio superior; (ii) hematoma subgaleal em região occipital esquerda; múltiplas escoriações em antebraço esquerdo.

A autoria também está comprovada, haja vista os depoimentos das testemunhas.

O preso Elias Rodrigues afirmou ter visto no dia dos fatos, o exato momento, em que o agravante
Eder Xavier

chamou

Laudelino de safado, e inesperadamente acertou um soco em sua face.

Corroborando o depoimento do preso, o agente público Rogério Lemos Castilho confirma que presenciou uma discussão entre os envolvidos, e que ficou visível as lesões faciais em Laudelino, cometida pelo agravante.

Salienta-se que o reeducando, embora tenha negado o soco na vítima, confessou que empurrou-a, oportunidade em que a mesma caiu e bateu a cabeça numa cadeira.

Ante o exposto, vislumbra-se que o arcabouço probatório está robusto, uma vez que as provas dos autos estão concatenadas, confirmando-as entre si.

Quando as evidências probantes, presentes no caderno processual, estão uníssonas, e alicerçadas pelos depoimentos dos agentes penais não há o que se falar em insuficiência de provas para a caracterização de falta grave.

Nestes termos cito julgado deste Egrégio Tribunal Justiça:

“
[...] Não há que se falar em acolhimento das justificativas apresentadas pelo apenado, tampouco de insuficiência de provas para a caracterização da falta grave, alicerçada no depoimento dos agentes carcerários. 2.Falta grave inequívoca, enquadrada no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal. Recurso Improvido. [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058754, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

Vale destacar que a conduta faltosa do apenado
não deve ser tolerada dentro do sistema prisional
, sob o risco de fragilizar a segurança e a ordem dentro do presídio.

O parecer da douta Procuradora de Justiça, na lavra da Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva fora no mesmo sentido.

Ante o exposto, na esteira do pensamento manifestado pela douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.